Tribunal: TJDFT
Processo: 0731250-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Interdito proibitório. Posse de área verde com destinação comunitária. Discussão entre particulares. Proteção possessória mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que, nos autos de ação de interdito proibitório, reconheceu a posse do autor sobre imóvel, e determinou sua manutenção na posse.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a regularização do parcelamento do solo por meio do Decreto Distrital no 41.185/2020 extingue a posse anteriormente exercida por condomínio sobre área verde com uso comum; e (ii) definir se há proteção possessória possível quando a disputa ocorre apenas entre particulares, ainda que o imóvel tenha natureza pública
III. Razões de decidir
3. O condomínio autor demonstrou o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel por mais de duas décadas, utilizando-o como praça comunitária e mantendo sua conservação, fatos comprovados por documentos e fotografias.
4. Em ações possessórias, protege-se a posse de quem a exerce de forma legítima, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade, quando a lide envolve apenas particulares.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a concessão de tutela possessória em disputas entre particulares, mesmo sobre bem público, quando ausente interesse direto do ente federativo e comprovada a melhor posse.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561, 567, 568 e 85, §11; CC/2002, art. 1.196; Lei no 6.766/1979, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.235.232/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1419983, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.04.2022.